Tribunal: STJ
Processo: 5028262-44.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2732745 - SP(2024/0324119-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: CRISTAL
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PEDRO SATIRO DANTAS JUNIOR - SP258553
ADLER SCISCI DE CAMARGO - SP292949
DEBORA UCHOA ALVES DE OLIVEIRA - SP345412
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55395158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 16:59:04
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: d33fba93-9176-4bb9-81ed-94fdd3ce7d04

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55395158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 16:59:04
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: d33fba93-9176-4bb9-81ed-94fdd3ce7d04

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2732745 - SP(2024/0324119-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: CRISTAL
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PEDRO SATIRO DANTAS JUNIOR - SP258553
ADLER SCISCI DE CAMARGO - SP292949
DEBORA UCHOA ALVES DE OLIVEIRA - SP345412
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela CRISTAL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, contra acórdão proferido pela Segunda
Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo interno no agravo em
recurso especial. Eis a ementa do aresto (fl. 282):
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC,
E 253, P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada fere o princípio da dialeticidade e, por
Documento eletrônico VDA54643962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:48
Código de Controle do Documento: bed13df4-5ceb-4257-bec4-a14c61d6803c

consequência, não pode ser conhecido. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
Em seus embargos de declaração, às fls. 293-295, a parte embargante argumenta
que:
No Recurso Especial interposto, a Embargante afrontou diretamente a
aplicação da
demonstrando que a tese invocada – nulidade da
Súmula 7/STJ,
CDA por ausência de certeza e liquidez quando fundada em base de cálculo
inconstitucional (ISS incluso em PIS e COFINS) – é questão exclusivamente
de direito.
(...)
A Embargante também apontou a existência de divergência jurisprudencial,
inclusive no âmbito da própria 1a Turma do STJ, como no seguinte
precedente:
“É plenamente cabível a arguição de nulidade da CDA em sede de exceção de
pré-executividade quando fundada em violação direta a tese firmada em
repercussão geral (RE 574.706), afastando-se a incidência da Súmula 83/STJ
”. (
Rel. Min. Regina Helena Costa)
REsp 1.858.241/SP,
Destarte, a não apreciação desse argumento gera omissão e contraria o art. 489,
§1o, IV e VI, do CPC, pois o tribunal deixou de enfrentar tese jurídica
relevante suscitada pela parte, devendo ser sanada a omissão e obscuridade
apontadas, sob pena de vício insanável. (fls. 294-295,
)
sic
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 302).
É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno,
observa-se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com
o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios
acima mencionados.
Confira-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls. 283-285):
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que
não foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo
grau, porquanto a parte agravante não infirmou nenhum dos argumentos
utilizados para a inadmissão do seu recurso especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-
decisum
Documento eletrônico VDA54643962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:48
Código de Controle do Documento: bed13df4-5ceb-4257-bec4-a14c61d6803c

se em dois argumentos distintos e autônomos: (i) - incidência do enunciado 7
da Súmula do STJ, tendo em vista a impossibilidade de revisão do acervo
probatório e (ii) - incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ, uma vez que
o entendimento da Corte de origem está no mesmo sentido da jurisprudência
do STJ.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte recorrente deixou
de infirmar especificamente e a contento, ambos os fundamentos do decisum
de inadmissibilidade, os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada,
detalhada e específica, permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no
mundo jurídico.
De fato, no que tange ao primeiro argumento do
de inadmissibilidade
decisum
(i), incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, "para contornar o óbice
referido, caberia à parte agravante desenvolver argumentos que
demonstrassem como seria possível modificar o entendimento firmado pelas
instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo
especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão
proferido e como se dá a subsunção das normas que entende violadas a
referidos fatos. Não basta sustentar que o julgamento do seu apelo demanda
apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas. O
recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a
qualquer caso concreto e que não tiveram o condão de demonstrar porque
não seria preciso revolver o acervo probatório para aferir as violações
invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento de que, para o devido afastamento
do verbete da compete à defesa não apenas
asseverar que se
Súmula 7/STJ,
cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido
confronto desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na
AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin,
origem'"
REsp n. 1.935.445/MG,
Segunda Turma, DJe de
, ônus do qual não se desincumbiu a parte
28/6/2024)
agravante no caso em tela.
Ademais, quanto ao segundo fundamento da decisão de segundo grau (ii),
saliente-se que, "para impugnar a Súmula n. 83 do STJ, a parte deve indicar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta
(AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da
Corte"
AREsp n. 2.650.642/PR,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
, proceder este não realizado pela
13/8/2024)
parte agravante na petição de agravo em recurso especial. Ou, ainda, "para
infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário à parte comprovar
que o entendimento desta Corte Superior destoa da conclusão do Tribunal de
(AgRg no
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
origem"
AREsp n. 2.543.403/PR,
Sexta Turma, DJEN de
, atitude não adotada pela parte agravante
16/6/2025)
no caso em apreço.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente ambos os fundamentos do juízo
de admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o
princípio da dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III,
do CPC e a do artigo 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera
que não deve ser conhecido o agravo em recurso especial que "não tenha
".
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
(...)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
Documento eletrônico VDA54643962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:48
Código de Controle do Documento: bed13df4-5ceb-4257-bec4-a14c61d6803c

agravo interno e do agravo em recurso especial, o que é inviável em sede de embargos
declaratórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
rel. Min. Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.545.376/SP,
Segunda Turma, DJe de 15/8/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva
AREsp n. 2.338.340/SE,
Santos, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA54643962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:48
Código de Controle do Documento: bed13df4-5ceb-4257-bec4-a14c61d6803c

1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS,
Kukina, Primeira Turma, DJe de 15/8/2024)
Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto
que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Além do mais, o fato deste Tribunal haver decidido a contenda de forma contrária
à defendida pela recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não
configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos
de declaração.
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo
e qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes
para fundamentar sua decisão, como ocorrera
. A propósito:
in casu
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 1.022
DE OMISSÕES. REAJUSTE DE 3,17%. INCIDÊNCIA SOBRE AS
QUANTIAS DECORRENTES DE
INCORPORADOS
QUINTOS/DÉCIMOS
ANTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 1994. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao artigo 1.022 do
na medida
CPC/2015,
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
.
proferir a decisão
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques,
REsp n. 2.082.059/RS,
Segunda Turma, DJe de 7/3/2024)

Documento eletrônico VDA54643962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:48
Código de Controle do Documento: bed13df4-5ceb-4257-bec4-a14c61d6803c

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos,
.
quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin,
AREsp n. 1.891.964/TO,
Segunda Turma, DJe de 25/4/2022)
Por fim, impende advertir a parte de que a reiteração injustificada dos
embargos de declaração,
, acarretará a
infundados e descabidos como o presente
consideração de recurso manifestamente protelatório, ensejando a imposição do
.
pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54643962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:48
Código de Controle do Documento: bed13df4-5ceb-4257-bec4-a14c61d6803c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.732.745 / SP
Número Registro: 2024/0324119-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50105066620214036119 50282624420234030000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : PEDRO SATIRO DANTAS JUNIOR - SP258553
ADLER SCISCI DE CAMARGO - SP292949
DEBORA UCHOA ALVES DE OLIVEIRA - SP345412
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PEDRO SATIRO DANTAS JUNIOR - SP258553
ADLER SCISCI DE CAMARGO - SP292949
DEBORA UCHOA ALVES DE OLIVEIRA - SP345412
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA55361716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:45:50
Código de Controle do Documento: f8ae1a32-f39d-4751-bbee-fff0f54b1890

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:45:50
Código de Controle do Documento: f8ae1a32-f39d-4751-bbee-fff0f54b1890